Tribunal: TJDFT
Processo: 0748737-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748737-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLAUDIA ROBERTA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CLAUDIA ROBERTA PEREIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A – BB contra a decisão ID origem 253435011, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0710276-46.2025.8.07.0020, movida em face de CLÁUDIA ROBERTA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e CLÁUDIA ROBERTA PEREIRA DA SILVA, ora agravadas. Na ocasião, o Juízo acolheu a impugnação à penhora e determinou a liberação dos valores constritos na conta da pessoa física executada, sob o fundamento de se tratar de verba impenhorável, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação apresentada por CLAUDIA ROBERTA PEREIRA DA SILVA, na qual a impugnante questiona o bloqueio de valores em sua conta bancária, realizado via sistema SISBAJUD, no montante de R$ 596,69. A parte executada alega que o valor bloqueado é proveniente de sua conta-salário, sendo impenhorável, conforme previsão do art. 833, incisos IV, do Código de Processo Civil. Pois bem, o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos de aposentadoria, bem como quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. No caso concreto, restou demonstrado que o valor de R$ 596,69 bloqueado na conta da executada é proveniente do pagamento de honorários advocatícios, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos, e que não excede o limite legal de impenhorabilidade. Além disso, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a proteção legal da impenhorabilidade se estende aos valores depositados em qualquer tipo de conta bancária, desde que destinados à subsistência do devedor, e não sendo comprovada má-fé ou fraude, o que não foi verificado neste caso. [...] Assim, restando comprovado que os valores bloqueados — no total de R$ 596,69 — referem-se a proventos salariais e estão abaixo do limite legal de impenhorabilidade, impõe-se a necessidade de desbloqueio dos valores em questão. Ante o exposto, determino o desbloqueio da quantia de R$ 596,69 da conta de titularidade da executada (Id. 250893495). Intime-se a parte exequente para indicar outros bens do executado passíveis de penhora ou requerer o que entender ser de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC, independente de nova intimação. [...] (grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a impenhorabilidade salarial não é absoluta. Argumenta que o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC autoriza medidas coercitivas para garantir o cumprimento da ordem judicial e que o § 2o do art. 833 permite a penhora de parte dos rendimentos, desde que preservado o mínimo existencial. Afirma que o bloqueio foi de apenas R$ 596,69 (quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), sem comprovação de que esse montante comprometeria a subsistência da executada ou de que ela não possui outras fontes de renda. Por fim, alega estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, sob pena de a execução se prolongar indefinidamente. Diante disso, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo-se a penhora efetuada. Preparo recolhido em dobro, em atenção ao despacho ID 78138096. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial, na qual o Juízo de 1o Grau acolheu a impugnação à penhora e determinou a liberação dos valores constritos na conta da pessoa física executada, sob o fundamento de se tratar de verba impenhorável. Inconformado, o exequente, ora agravante, sustenta que o art. 833, § 2o, do CPC, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, admitem a penhora de parte dos rendimentos, ressaltando que o valor constrito não foi demonstrado como indispensável à subsistência da executada. A questão central a ser dirimida, portanto, consiste em verificar a possibilidade de penhora de verbas de natureza salarial para a satisfação do crédito exequendo. Passo à apreciação do pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, a atribuição de efeito suspensivo é cabível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, desde que demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada. Pois bem. A respeito do tema, o art. 833 do Diploma Processual Civil dispõe que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões são impenhoráveis (inciso IV), ressalvadas duas hipóteses: (i) para pagamento de prestações alimentícias de qualquer natureza, independentemente do valor da remuneração; e (ii) para satisfação de dívidas não alimentares, quando os valores percebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§ 2o). Muito embora parte da jurisprudência venha admitindo a mitigação da impenhorabilidade salarial em situações excepcionais, filio-me à corrente que prestigia a literalidade da norma, por entender que tal relativização, ainda que inspirada no princípio da efetividade da execução, não pode se sobrepor à vontade expressa do legislador, sobretudo na ausência de autorização legal específica. A propósito, confira-se as seguintes ementas de julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso) No caso, o crédito exequendo decorre de obrigação contratual inadimplida, originada de Cédula de Crédito Bancário firmada entre o BRB e a pessoa jurídica agravante (ID origem 235728959), o que afasta qualquer natureza alimentar da dívida. Diante desse cenário, não se evidencia a probabilidade do direito invocado. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator